Tribunal: STF
Processo: AI 116305
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 24, I, DA CONSTITUIÇÃO, CUJA
PREVISÃO, DE TODA SORTE, NÃO IMPEDE A DELIMITAÇÃO DO FATO GERADOR
DO IPTU, COMO ESTABELECIDA NO § 1º DO ART. 32 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
INVOCAÇÃO INCONSISTENTE DO ART. 6º DA LEI N. 5.868-72, PORQUANTO
DECLARADA A SUA INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL
(RE-93.850, RTJ-105/194).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.